Tribunal: CARF
Processo: 10680.911615/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911615/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.976 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CSLL. INFORMAÇÃO EM ECF
RETIFICADORA.
Considerando que o contribuinte demonstrou nos autos que a ECF original
entregue estava errada no total da base de cálculo negativa da CSLL, e fora
retificada espontaneamente, e confirmada em diligência, cabe lhe dar o direito
creditório pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.975, de 07 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10680.911614/2018-
06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausentes os conselheiros Evandro Correa Dias e Antonio
Paulo Machado Gomes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911615/2018-42
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911615/2018-42

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Nada menciona ter retificado a DCTF originalmente
entregue.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Sem
nenhum esclarecimento material, a decisão a quo entendeu que todo o processamento estava
correto, e conforme DCTF entregue, o pagamento não estaria disponível. Aduz, de maneira
superficial, ao final, que cabe ao contribuinte demonstrar o erro no valor por ele declarado ou
nos cálculos da RFB.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, contudo, desta vez,
detalhando a questão meritória, bem como acostando vários elementos comprobatórios,
procurando reiterar a existência do seu direito creditório.
Em julgamento neste colegiado, em 14/10/2020, houve a decisão de converter o
processo em diligência, para verificar os elementos contábeis e fiscais trazidos em sua defesa,
pelo que após concluída, retorna a julgamento.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Do recurso voluntário:
Como já exposto anteriormente, em julgamento neste colegiado no dia 14/10/2020,
houve a decisão de converter o processo em diligência, para verificar os elementos
contábeis e fiscais trazidos em sua defesa, pelo que após concluída, retorna a
julgamento.
Conforme relatório da diligência, houve o seguinte teor, que se transcreve abaixo:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911615/2018-42

6. Foi verificado que a empresa apresentou duas ECF, original e retificadora. As
telas com os Registros N670 das duas ECF foram anexadas ao presente processo.
7. Na ECF original, o valor das estimativas mensais da CSLL pagas não foi
informado no ajuste anual e por isso foi apurada CSLL a Pagar no mesmo valor
da CSLL Devida (R$ 17.590,93). Esse erro foi corrigido na ECF retificadora,
sendo informadas estimativas pagas no valor de R$ 165.456,96e apurado Saldo
Negativo da CSLL no valor de R$ 165.456,96.
8. O valor das estimativas informado no ajuste anual é coerente com os débitos
de estimativa declarados em DCTF e liquidados por pagamentos, conforme telas
anexas.
9. Assim, está correta a apuração do ajuste anual da ECF retificadora que
resultou no crédito de Saldo Negativo da CSLL no valor de R$ 165.456,96.
Em análise aos autos, verifica-se que o pleito total de base de cálculo negativa da CSLL
do ano-calendário de 2015 é de R$ 165.866,03. Contudo, o relatório de diligência
atende, na sua conclusão, ao pleito de R$ 165.456,96.
Verificando-se as premissas e documentos que fundamentaram a conclusão do relatório
de diligência, entendo que houve um erro de cálculo/digitação no mesmo, ao repetir, no
saldo negativo, o final (165.456,96) do total das estimativas pagas (165.456,96),
enquanto o valor correto da base de cálculo negativa é de R$ 165.866,03, conforme se
depreende da ECF, registro N670, à folha 129.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao relatório de diligência, pelo reitera sua
posição da peça recursal, sem se opor diretamente ao relatório de diligência, e nem
destacar esta divergência.
Considerando o relatório da diligência, que reconhece o direito creditório em discussão
nos autos, com o devido ajuste do erro material destacado anteriormente, não vislumbro
nenhum elemento para não acompanhá-lo.
Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911615/2018-42

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital